Tribunal: TJDFT
Processo: 0743281-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas corpus. Prejudicado.
Transferida a execução penal para outro estado da Federação, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia a liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a adequação do regime de cumprimento da pena. Habeas corpus julgado prejudicado.